Tribunal: TJSP
Processo: 1001172-59.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
1. O autor, na qualidade de endossatário, ajuizou ação monitória com base em cheques emitidos pelo réu a terceiros.
2. O réu, conquanto alegue quitação, não apresentou um mínimo indício a respeito.
3. Diante das características e força probatória dos títulos em mão do autor, a prova aceitável para a desconstituição da

Ementa:
MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
1. O autor, na qualidade de endossatário, ajuizou ação monitória com base em cheques emitidos pelo réu a terceiros.
2. O réu, conquanto alegue quitação, não apresentou um mínimo indício a respeito.
3. Diante das características e força probatória dos títulos em mão do autor, a prova aceitável para a desconstituição da obrigação de pagamento por eles representada deveria ser documental. E isso o réu não cuidou de apresentar.
4. De sorte que alternativa não restava, que não a constituição do título executivo judicial, pelo valor de face das cambiais, mais atualizações de praxe.
Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500064
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001172-59.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante MARCOS DA
SILVA DIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ADEMIR CARLOS ANTONIO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001172-59.2019.8.26.0077 -Voto no 51918e
2
VOTO No : 51918e
APEL.No : 1001172-59.2019.8.26.0077
COMARCA: BIRIGUI
APTE. : MARCOS DA SILVA DIAS (JUST. GRAT.)
APDO. : ADEMIR CARLOS ANTONIO (JUST. GRAT.)
MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. ALEGAÇÃO DE
QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
1. O autor, na qualidade de endossatário, ajuizou ação monitória
com base em cheques emitidos pelo réu a terceiros.
2. O réu, conquanto alegue quitação, não apresentou um mínimo
indício a respeito.
3. Diante das características e força probatória dos títulos em mão
do autor, a prova aceitável para a desconstituição da obrigação de
pagamento por eles representada deveria ser documental. E isso o
réu não cuidou de apresentar.
4. De sorte que alternativa não restava, que não a constituição do
título executivo judicial, pelo valor de face das cambiais, mais
atualizações de praxe.
Recurso não provido.*
A r. sentença (fls. 139/140), cujo relatório se adota, julgou
procedente o pedido monitória deduzido por Ademir Carlos Antonio contra Marcos da
Silva Dias, para constituir o título executivo judicial, pelo montante exigido pelo autor,
devidamente atualizado. Honorários de sucumbência foram fixados em 10% do valor da
causa (que era de R$ 11.982,26).
Inconformado, apela o vencido reiterando a tese de quitação da
dívida e pugnando pela reforma do julgado par a rejeição da pretensão monitória.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
O autor, na qualidade de endossatário, ajuizou ação monitória com
base em dez cheques emitidos pelo réu a terceiros (ns. 000057; 0000599 a 000061 e
000066 a 000071). As cártulas se encontram digitalizadas às fls. 14/21 e foram sacadas
contra o Banco Bradesco, entre 15.11.2014 e 15.1.2015.
Apresentadas à compensação, foram devolvidos por insuficiência de
fundos.
O réu, conquanto alegue quitação, não apresentou um mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001172-59.2019.8.26.0077 -Voto no 51918e
3
indício a respeito.
Diante das características e força probatória dos títulos em mãos do
autor, a prova aceitável para a desconstituição da obrigação de pagamento por eles
representada deveria ser documental. E isso o réu não cuidou de apresentar.
Aliás a defesa é confusa, eis que primeiro o embargante alega que
“cuidou de QUITAR sua dívida junto aos verdadeiros credores”; mais adiante, afirma ter
começado “a realizar os pagamentos ao embargado, pagamentos que eram feitos
semanalmente, quinzenalmente, ou seja, à medida que o embargante ia conseguindo
dinheiro ia amortizando a dívida aos poucos”. Disse ter saldado a dívida, sem que o
embargado lhe devolvesse os cheques.
Não indica datas ou valores das propaladas amortizações, nem que
teriam sido presenciadas por terceiros. Nada.
De sorte que alternativa não restava, que não a constituição do título
executivo judicial, pelo valor de face das cambiais, mais atualizações de praxe.
A falta do menor indício de veracidade da tese de defesa
desautorizava dilação probatória.
As razões recursais, enfim, não abalaram os sólidos fundamentos da
sentença reptada, que prevalece hígida.
Tendo-se em vista que a manutenção da sentença não decorreu do
trabalho apresentado pelo patrono da parte adversa, honorários são mantidos tal como
determinados em sentença, mormente se considerarmos a simplicidade da demanda e o
valor suficiente para remuneração condigna do profissional.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o aresto
contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá ser
considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator